Tribunal: TJMT
Processo: 1027018-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027018-09.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISTELA FATIMA REGINATO - CPF: 620.243.029-04 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), MARISTELA FATIMA REGINATO - CPF: 620.243.029-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (JUIZO RECORRENTE), MARISTELA FATIMA REGINATO - CPF: 620.243.029-04 (RECORRIDO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VERIFICADA A DUPLA NOTIFICAÇÃO ACERCA DAS INFRAÇÕES AUTUADAS E PENALIZADAS PELO DETRAN-MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – POSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA À QUITAÇÃO DAS MULTAS – SEGURANÇA DENEGADA –
SENTENÇA RETIFICADA
.

1. Em se tratado de Mandado de Segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável dilação probatória a fim de aferir a irregularidade ou ilegalidade das autuações.

2. Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, ante a aparente observância à dupla notificação, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, revela-se plausível a exigência da quitação das multas para fins de obtenção do licenciamento anual, nos termos do art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Maristela Fátima Reginato
contra ato praticado pelo
Diretor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento anual do veículo
GM/Celta 2P Life, cor preta, placa NJK-7441, ano 2011, modelo 2011, Chassi 9BGRZ08FOBG263688, combustível álcool/gasolina, Renavam 282491325
, ao pagamento das multas pendentes, desde que comprovado o pagamento das demais taxas necessárias à emissão do CRLV e que o único óbice existente seja a falta do licenciamento postulado.

Prolatada a sentença (Id. 78036987), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela retificação da sentença
a fim de que seja denegada a segurança, tendo em vista a constitucionalidade, reconhecida pelo STF na ADI 2998/DF, da exigência do recolhimento das multas de trânsito para a expedição de novo certificado de registro e licenciamento do veículo
(Id. 82784979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença na qual o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento anual do veículo
GM/Celta 2P Life, cor preta, placa NJK-7441, ano 2011, modelo 2011, Chassi 9BGRZ08FOBG263688, combustível álcool/gasolina, Renavam 282491325
, ao pagamento das multas indicadas na inicial, desde que comprovado o pagamento das demais taxas necessárias à emissão da CRLV e que o único óbice existente seja a falta do licenciamento postulado.

Prima facie
, observa-se que a
impetrante é proprietária do veículo
GM/Celta 2P Life, cor preta, placa NJK-7441, ano 2011, modelo 2011,
sendo que, ao se dirigir ao órgão responsável pelo licenciamento do veículo, referente ao exercício 2019, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a emissão do documento ao pagamento das multas existentes no sistema.

Na sentença, o Juízo a
quo
concedeu, em parte, segurança,
nos seguintes termos:

“Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa, o Código de Trânsito prevê a

necessidade da perfectibilização de duas notificações ao infrator: a primeira para comunicar a

autuação da infração e a segunda para comunicar a efetiva imposição da multa, conforme

inteligência dos artigos 280, 281 e 282 do CTB. (...)

A teor do que estabelece a legislação, inexiste ilegalidade no condicionamento do licenciamento do veículo ao prévio pagamento das multas impostas por infração de trânsito, desde que, por óbvio, tais sanções tenham sido aplicadas em processo administrativo regular. (...)

Conforme se infere dos autos, a impetrante pleiteia a concessão da segurança para autorizar o licenciamento do veículo objeto dos autos, bem como que ainda seja considerado insubsistente os autos de infração especificados no id 21080390. No caso dos autos, denota-se, da análise do referido extrato colacionado, que as multas foram geradas no interregno de 11/2016 a 11/2018, todavia, não há nos autos comprovação da notificação do cometimento da infração em tempo e modo correto, a dar-se no ato da autuação ou mediante a emissão notificação do
prazo de trinta dias. (...)

Portanto, conforme consulta realizada em área restrita junto à página virtual do Departamento Estadual de Trânsito, e apresentada aos autos pela Procuradoria Geral do Estado, evidencia-se que a primeira notificação da impetrante, em relação às autuações destacadas acima e emitidas pela Prefeitura de Cuiabá, não ocorreram, uma vez que não foram devolvidas as notificação com aviso de recebimento ou devolvidas pelo motivo de ‘ausente’. Logo, não foi demonstrado nos autos a regularidade da primeira notificação pela autoridade coatora e também nas buscas realizadas, pelo que desatendida a formalidade preconizada no artigo 280, inciso IV, do CTB. (...)

Superado essa tese, vislumbra-se que por consequência foi inobservada formalidade essencial para a aplicação válida da sanção administrativa, resta inadequado, por isto, o condicionamento da renovação do licenciamento anual do veículo ao prévio pagamento da multa insubsistente, na forma da Súmula 127 do STJ. (...)

Diante do exposto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
, para tão somente determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento anual do veículo GM/Celta 2P Life, cor preta, placa NJK-7441, ano 2011, modelo 2011, Chassi 9BGRZ08FOBG263688, combustível álcool/gasolina, Renavam 282491325, ao pagamento das multas lavradas nos Autos de Infração especificados junto ao id. 21127166, todos oriundos da Prefeitura de Cuiabá e do Detran/MT, desde que comprovado o pagamento das demais taxas necessárias à emissão da CRLV e que o único óbice existente seja a falta do licenciamento aqui postulado.”
(Id. 78036987).

Pois bem. Numa análise dos autos, concluo que o ato sentencial sob reexame deve ser retificado.

Ab initio
, necessário pontuar que, em se tratando de ação mandamental, em que é incabível a dilação probatória, deve a prova do direito líquido e certo ser necessariamente pré-constituída, sob pena de denegação da ordem (art. 1o da Lei n.o 12.016/2009).

Ocorre que, no caso em análise, vejo que não restou comprovada a alegação da impetrante de que não fora notificada quanto às multas por infração de trânsito a ela aplicadas pela autoridade coatora,
não sendo apresentado qualquer documento hábil a evidenciar a alegada ausência de notificação.

Analisando detidamente o extrato do veículo emitido pelo Detran-MT, infere-se que, ao contrário do exposto na sentença, as autuações das infrações aplicadas pelo órgão estadual de trânsito foram aparentemente notificadas, constando, no mencionado extrato, a data da postagem das notificações (Id. 78036982).

Com efeito, é de conhecimento geral que
o Código de Trânsito Brasileiro traz, nos artigos 281, inciso II, e 282, a chamada
“dupla notificação”
. A primeira trata da autuação em si, devendo ser expedida no prazo de até 30 (trinta) dias; já a segunda, refere-se à multa propriamente dita e não tem prazo máximo para sua expedição:

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

(...)

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.”

“Art. 282. Aplicada a penalidade,
será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator
, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”
[Destaquei].

Ademais disso, destaca-se que, a teor das súmulas 127 e 312, ambas do Superior Tribunal de Justiça, consubstancia ato ilegal o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito da qual o infrator
não
foi notificado da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (dupla notificação).

Sucede que,
in casu
, os elementos colacionados aos autos demonstram que, aparentemente, restou observada pelo impetrado a regular notificação, o que, de outro lado, não foi particularmente contestado pela impetrante, que, por sua vez, não trouxe elementos seguros capazes de macular as multas que lhe foram aplicadas pelo Detran-MT, limitando-se a alegar,
de forma genérica
, que não foi devidamente notificada de um conjunto de infrações.

Registre-se, a propósito, que, ainda que se pudesse argumentar que a impetrante não recebera as notificações das infrações de trânsito apontadas, cabia a ela assentar na inicial a prova de que postulou em sede administrativa a comprovação do envio das notificações e a respectiva negativa, para que essa Corte, então, determinasse à autoridade competente a apresentação dos documentos pertinentes (art. 6o, § 1o, Lei n. 12.016/1990), porém, como assentado supra, a impetrante se limitou a alegar genericamente a ausência de notificação.

Cumpre salientar que o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional, cuja constitucionalidade foi recentemente assentada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2.998/DF – Rel. Min. Marco Aurélio), é expresso ao dispor que
“
o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a
tributos, encargos e
multas
de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo independente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.
[Destaquei].

Nesse contexto, considerando que não se logrou demonstrar, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas pelo Detran-MT, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (princípio da estrita legalidade), revela-se plausível a exigência da quitação das multas para fins de obtenção do licenciamento anual.

Além disso, convém destacar que
não é necessário que seja demonstrada a entrega pessoal da notificação, bastando que o órgão que fez a autuação demonstre a sua expedição,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil,
para que se tenha como preenchido o requisito legal, previsto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso vertente.

Nesse sentido, reprisa-se que, no caso dos autos, o Detran-MT demonstrou que as notificações acerca das
infrações por ele aplicadas
foram remetidas ao endereço cadastrado pela impetrante no sistema do Detran, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN no 182/05.

Inclusive, sobre a controvérsia em tela, e sintetizando os argumentos acima declinados, esta Corte de Justiça assim já se pronunciou, por reiteradas vezes:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - MÉRITO - EMISSÃO DE
LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
– SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1.
No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas.
2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

3. Também não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do recorrente, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 1046652-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIA ­ MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN –
CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. 1.
Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
. 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 3. No caso
, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de transito
, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.”
(N.U 1007292-54.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS –
VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2o, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Nos termos do art. 131, §2o, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 2.
A juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto às infrações discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem
.”
(N.U 1004704-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020) [Destaquei].

Dessa forma, uma vez que a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de infração, que foram lavrados com estrita observância às disposições legais, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que, conforme mencionado, o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental,
notadamente porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito pelo Detran-MT,
impositiva a reforma da sentença que concedeu a segurança para abster a impetrante do pagamento das multas com vistas à obtenção do licenciamento do veículo de exercício 2019.

Ante o exposto, em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença
para
denegar a segurança
, à míngua de direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 6o, § 5o, da Lei Federal no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021